Tribunal: TJSP
Processo: 2158061-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Contribuição associativa - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar o arresto da quantia cobrada nos autos e demais contribuições associativas que se vencerem e não forem pagas no curso da demanda, através do sistema BacenJud - Inconformismo da autora, alegando que, restando comprovada a probabilidade da existência do seu direito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Contribuição associativa - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar o arresto da quantia cobrada nos autos e demais contribuições associativas que se vencerem e não forem pagas no curso da demanda, através do sistema BacenJud - Inconformismo da autora, alegando que, restando comprovada a probabilidade da existência do seu direito de crédito e o risco do inadimplento, deve ser deferido o aresto postulado na petição inicial para assegurar o cumprimento da obrigação – Descabimento – Caso em que a questão fática em debate nos autos, consubstanciada na verificação da exigibilidade do crédito objeto da pretensão autoral, depende de maiores esclarecimentos a serem efetivados na fase de instrução probatória, não havendo se falar em probabilidade do direito invocado pela associação autora- Recurso desprovido.